Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROBATÓRIA NÃO DEFERIDA. INTERESSE REVELADO DE DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. DIREITO NÃO ASSEGURADO AO APELANTE DE SE VALER DE TODOS OS MEIOS LEGAIS E MORALMENTE LEGÍTIMOS PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Previsão expressa há no art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. Para resolução da lide e à luz do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, necessária a verificação da necessidade da alimentanda e das possibilidades financeiras do alimentante. 3.1. Hipótese na qual não pode ser desconsiderada pelo juízo de origem a análise acerca da necessidade da alimentanda, porquanto eventual alteração da sua situação financeira impacta na necessidade da apelada de receber alimentos do ex-cônjuge.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.